Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITO. ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIDADE À PARTE AUTORA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL. VENDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REGISTRO TARDIO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONTADOR. NÃO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EXISTENTES. NOVAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS NO PERÍODO DE PROLONGAMENTO INDEVIDO DA RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, na petição inicial, de declaração da responsabilidade do requerido por eventuais débitos da sociedade empresária alienada ocorridos até 17/07/2010 e de sua condenação ao pagamento de todos os débitos tributários da pessoa jurídica exigidos da autora como responsável na condição de ex-sócia na forma do artigo 1.032 do Código Civil e à reparação de dano moral. Na apelação, a autora argui a nulidade da sentença por não lhe ter sido concedida oportunidade para especificação de provas e, no mérito, reitera os pleitos deduzidos na exordial. O requerido é revel e não ofereceu contrarrazões.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a autora discute (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) o descumprimento do contrato verbal pelo requerido e indenização dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado de primeiro grau não estava obrigado a determinar à autora que especificasse as provas que pretendia produzir, pois reconheceu que a revelia produziu o efeito previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil e se convenceu de que os elementos probatórios coligidos com a exordial, na forma do artigo 434 do mesmo Código, eram suficientes para a resolução do processo com exame do mérito.
4. O réu, como contador e intermediador da compra e venda, causou dano material à autora ao deixar de fazer o pagamento do débito tributário do Simples Candango pré-existente na data da assinatura da alteração do contrato social em 05/01/2005 e ao dar causa, por sua culpa exclusiva, ao indevido prolongamento de sua responsabilidade pelas obrigações da sociedade até a data do registro tardio do negócio jurídico na Junta Comercial em 17/17/2008. Ele tem a obrigação de indenizá-la dos valores que lhe são exigidos na ação de execução fiscal n. 0227614-67.2009.8.07.0015 e de obrigações da sociedade empresária que venham a lhe ser imputadas na forma do artigo 1.032 do Código Civil no período de 06/01/2007 até 17/07/2010, nos termos do artigo 186, artigo 927 e do artigo 1.177, parágrafo único, todos do Código Civil.
5. Não se pode exigir do réu o pagamento direto em juízo nos autos da ação de execução fiscal ou extrajudicialmente, pois não tem relação de direito material com o fisco distrital no tocante aos créditos tributários cujo pagamento é exigido da sociedade empresária como devedora principal e da autora e de Iracema como responsáveis tributárias. Ele é terceiro não interessado, sendo sua relação obrigacional direta apenas com a autora, em razão do ato ilícito cometido, de sorte que a obrigação de fazer exigida, na petição inicial, se resolve em perdas e danos.
6. Sem a demonstração da inclusão do CPF da autora em cadastros restritivos de crédito, em razão do protesto cartorário de título vencido e não pago que se encontra em nome de terceiro, não há direito à reparação da alegada lesão extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e recurso parcialmente provido. Honorários não majorados.
Teses de julgamento:
1. Não é nula a sentença que julgou antecipadamente o pedido após a decretação da revelia, pois não ocorreu cerceamento de defesa tampouco ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, na falta de concessão de oportunidade à parte autora para especificação de provas, pois o magistrado estava convencido da suficiência dos elementos probatórios para a resolução do mérito do processo, que foram produzidos com a petição inicial na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil.
2. O descumprimento de obrigação contratual assumida pelo contador que, muito tardiamente, por sua culpa exclusiva, providenciou o registro da alteração do contrato social na Junta Comercial, causou prejuízo à ex-sócia, fazendo com que ele responda perante ela por obrigações da sociedade empresária que lhe sejam exigidas na forma do artigo 1.032 do Código Civil em relação ao período indevidamente estendido, em que já não haveria mais responsabilidade legal da alienante.
3. O terceiro não interessado não pode ser obrigado a fazer o pagamento de dívida exigida do responsável tributária em execução fiscal, embora esteja obrigado a indenizar o dano material causado, que deu origem ao ajuizamento daquela ação executiva.
4. Não há direito à compensação de dano moral não comprovado.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso LV; CPC, artigos 344, 345, incisos I a IV, 349, 370, 371 e 434 e CC, artigos 186, 927, 1.032 e 1.177.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1414729, 0712153-20.2021.8.07.0001, rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 06/04/2022 e Acórdão 1244293, 0720025-57.2019.8.07.0001, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 22/04/2020.